Tribunal: TJBA
Processo: 8036484-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8036484-86.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: ANDRÉ SILVA ARAÚJO

AGRAVADO: MATHEUS MENDES OLIVEIRA SANTOS

ADVOGAD
A
S: CAMILA ROCHA ARLEO BARBOSA, AMANDA BASTOS DE MOURA, LUÍSA ROCHA ARLEO BARBOSA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por MATHEUS MENDES OLIVEIRA SANTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial, à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é, em regra, taxativo, não incluindo expressamente o indeferimento de prova pericial entre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da taxatividade, somente, em hipóteses de urgência devidamente demonstrada, o que não se verifica nos fólios, diante da inexistência de prejuízo irreversível ou inutilidade da apreciação da questão em sede de Apelação.

5. A utilização do Agravo de Instrumento, na espécie, revela-se inadequada, sendo o indeferimento da prova matéria reservada à preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, 370 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
ausência de citação de jurisprudência relevante.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em Agravo de Instrumento nº
8036484-86.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, sendo

Agravado
MATHEUS MENDES OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.